Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do participado pelo Juízo a quo1, a lide subjacente fora resolvida, sendo colocado termo à fase cognitiva, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos iniciais formulados pelos agravantes. A resolução do processo de origem repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelas agravantes. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 57914617